Tribunal: TJES
Processo: 0114507-56.2011.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0114507-56.2011.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE: REJEITADA. MÉRITO: PROCON. MULTA ADMINISTRATIVA. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA. CONTROLE JURISDICIONAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Cariacica em face de sentença que, em Ação Anulatória, reduziu em 80% o valor de multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal em desfavor de OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em decorrência de descumprimento de oferta do serviço "Oi Velox". O Apelante requer o restabelecimento do valor integral da sanção, sob o argumento da observância dos critérios legais na dosimetria e da violação ao princípio da separação dos poderes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação ofende o princípio da dialeticidade por, supostamente, não impugnar os fundamentos específicos da sentença; (ii) determinar se o Poder Judiciário pode reduzir o valor de multa administrativa aplicada pelo PROCON com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A peça recursal, embora sucinta, impugna suficientemente o fundamento central da decisão, qual seja, o reconhecimento da desproporcionalidade da multa, permitindo a delimitação do objeto do inconformismo e o pleno exercício do contraditório.

2. O controle jurisdicional sobre os atos administrativos abrange a verificação da conformidade do ato com os princípios que regem a Administração Pública, dentre os quais a razoabilidade e a proporcionalidade.
3. Em situações excepcionais, é lícito ao Judiciário intervir para reduzir multas que se mostrem manifestamente excessivas ou exorbitantes, sem que tal ato configure indevida ingerência no mérito administrativo.

4. A capacidade econômica da empresa infratora, um dos critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, não pode ser o único ou o preponderante, a ponto de eclipsar a gravidade concreta da conduta e a vantagem efetivamente auferida.

5. A sanção administrativa deve ostentar caráter pedagógico e punitivo, mas não pode resvalar para o confisco ou para o enriquecimento sem causa do ente público. A redução de 80% ajusta a penalidade a um patamar que cumpre a função de desestimular a reiteração da prática, sem se mostrar desarrazoada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais, ainda que de forma sucinta, permitem extrair o inconformismo e o ponto da decisão que se busca reverter.

2. O Poder Judiciário pode exercer o controle de legalidade sobre o valor de multas administrativas aplicadas por órgãos de defesa do consumidor, readequando-as com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade quando se mostrarem manifestamente excessivas.

3. A dosimetria da sanção administrativa deve ponderar todos os critérios legais, incluindo a capacidade econômica do infrator, a gravidade da infração e a vantagem auferida, de modo a evitar penalidades desproporcionais que configurem enriquecimento sem causa para a Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 30, 35 e 57.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, Apelação Cível nº 50020110720198080048.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA (ID 14560036) pugnando pela reforma da sentença (ID 14559783, fls. 157/163 do PDF do Vol. 2) por meio da qual o Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, na “Ação Anulatória” proposta por OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reduzir em 80% (oitenta por cento) o valor da multa administrativa imposta pelo PROCON Municipal de Cariacica, decorrente do Processo Administrativo nº 586/2010.
Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, que o valor da multa, fixado originalmente em R$ 182.400,00 (cento e oitenta e dois mil e quatrocentos reais), foi estabelecido em estrita observância aos parâmetros legais, notadamente o porte econômico da empresa infratora, a gravidade da infração e a vantagem auferida, não havendo que se falar em desproporcionalidade ou irrazoabilidade.

Argumenta que a dosimetria seguiu as normativas aplicáveis, incluindo a Instrução de Serviço nº 001/2013 do PROCON Municipal, e que a intervenção do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo, para reduzir a sanção, viola o princípio da separação dos poderes.

Pugna, ao final, pela reforma da sentença para restabelecer o valor integral da penalidade, julgando-se totalmente improcedente o pleito autoral.
Contrarrazões pela Apelada (ID 14560039), arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo, defendendo o acerto da sentença que, ao exercer o devido controle de legalidade, reconheceu a exorbitância da multa e a ajustou a patamares razoáveis, em consonância com a jurisprudência pátria, de modo a preservar o caráter pedagógico da sanção sem implicar enriquecimento ilícito da Administração Pública.

É, em resumo, o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0114507-56.2011.8.08.0012

APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADO: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (sucessora de TELEMAR NORTE LESTE S/A)

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, a controvérsia posta a julgamento cinge-se em verificar o acerto da sentença que, reconhecendo a desproporcionalidade de multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Cariacica, reduziu seu valor em 80% (oitenta por cento).

Tem-se, outrossim, que as questões submetidas a reexame por este Egrégio Tribunal de Justiça são: (i) em sede preliminar, a alegada violação ao princípio da dialeticidade recursal; e (ii) no mérito, a possibilidade de o Poder Judiciário rever o valor de sanção administrativa com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

PRELIMINAR
RECURSAL
–
VIOLAÇÃO
AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar arguida em contrarrazões pela Apelada, que sustenta o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

Segundo aduz, o Apelante não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reprisar teses genéricas sobre a legalidade do ato administrativo.

A esse respeito, sublinhe-se que, embora se exija que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais entende que a decisão deve ser reformada, em confronto direto com os motivos externados pelo julgador, a jurisprudência tem abrandado o rigor formal quando, da leitura das razões, for possível extrair, de forma clara, o inconformismo e o ponto da decisão que se busca reverter.

No caso em tela, o Apelante se insurge precisamente contra o capítulo da sentença que reduziu o valor da multa, defendendo que o quantum original era o correto por ter observado os critérios legais.

Há, portanto, impugnação suficiente ao fundamento central da decisão, qual seja, o reconhecimento da desproporcionalidade da multa aplicada.

Do ponto de vista lógico-jurídico, a peça recursal, ainda que de forma sucinta, permite a delimitação do objeto do inconformismo e o pleno exercício do contraditório, não havendo que se falar em ausência de dialeticidade.

Rejeito, pois, a preliminar.

MÉRITO

A questão de fundo gravita em torno da prerrogativa do Poder Judiciário de controlar a legalidade dos atos administrativos sancionatórios, especificamente no que tange à fixação do valor de multas aplicadas por órgãos de defesa do consumidor.

Segundo se depreende dos autos, a empresa Apelada foi autuada pelo PROCON de Cariacica por descumprimento de oferta, uma vez que veiculou promoção do serviço "Oi Velox" para todo o município, mas, na prática, a negou a consumidores de determinadas localidades, configurando a infração aos artigos 30 e 35 do Código de Defesa do Consumidor.

A legalidade do procedimento administrativo e a existência da infração foram corretamente reconhecidas pelo Juízo de primeiro grau, não sendo objeto deste recurso.

A controvérsia recursal restringe-se, portanto, ao
quantum
pelo órgão de defesa do consumidor a título de penalidade administrativa.

A compreensão jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Corte de Justiça, firmou-se no sentido de que o controle jurisdicional sobre os atos administrativos, embora não possa adentrar na análise de conveniência e oportunidade, abrange a verificação da conformidade do ato com os princípios que regem a Administração Pública, dentre os quais se destacam a razoabilidade e a proporcionalidade.

Assim, em situações excepcionais, é lícito ao Judiciário intervir para reduzir multas que se mostrem manifestamente excessivas ou exorbitantes.

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se que o Juízo sentenciante agiu com o acerto.

A multa, fixada administrativamente em R$ 182.400,00 (cento e oitenta e dois mil e quatrocentos reais), revela-se, de fato, desproporcional à infração cometida.

Embora a capacidade econômica da empresa infratora seja um dos critérios previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, não pode ser o único ou o preponderante, a ponto de eclipsar a gravidade concreta da conduta e a vantagem efetivamente auferida.

No caso, a infração, embora reprovável, originou-se de uma falha sistêmica em uma oferta específica, não havendo nos autos elementos que demonstrem má-fé deliberada, tampouco enriquecimento vultoso da empresa à custa dos consumidores lesados.

Ademais, a sanção administrativa deve ostentar caráter pedagógico e punitivo, mas não pode resvalar para o confisco ou para o enriquecimento sem causa do ente público.

A redução de 80% (oitenta por cento) operada pelo Juízo
a quo
, conquanto significativa, ajusta a penalidade a um patamar que ainda cumpre sua função de desestimular a reiteração da prática, sem, contudo, mostrar-se desarrazoada.

Tal providência alinha-se a precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, que também autorizaram a minoração de multas aplicadas por se revelarem excessivas. Nesse sentido, confira-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL . REDUÇÃO DE MULTA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Município de Serra contra sentença que, nos autos de embargos à execução propostos por Banco Bradesco S/A, reduziu multa aplicada pelo Procon de Serra de R$ 27.173,00 para R$ 13.586,50. O Município sustenta que a redução da multa em 50% desestimula o cumprimento da legislação consumerista . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a redução da multa aplicada pelo Procon de Serra observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; (ii) determinar se a multa deve ser mantida em seu valor original ou reduzida de maneira diversa da decisão recorrida. III. RAZÕES DE DECIDIR A atuação do Procon, ainda que legítima no exercício de seu poder de polícia, deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo o Judiciário revisar a sanção imposta, sem que isso configure indevida interferência no mérito administrativo . No caso concreto, a infração teve baixa gravidade, afetando apenas um consumidor, o que justifica a redução da multa inicialmente arbitrada, em conformidade com o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes deste Tribunal confirmam a possibilidade de redução da multa quando desproporcional à infração, desde que atendido o caráter pedagógico da sanção. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Tese de julgamento: A sanção administrativa aplicada pelo Procon pode ser revisada pelo Poder Judiciário sob o prisma da proporcionalidade e razoabilidade, especialmente quando a infração é de baixa gravidade. A redução da multa em 50% se mostra adequada para atender à finalidade punitivo-pedagógica, sem desrespeitar os limites legais. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 57 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.191.936/GO, Rel. Min . Gurgel de Faria, DJe 16/06/2023; TJES, AC nº 0027792-19.2019.8.08 .0048, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, DJe 13/12/2022.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50020110720198080048, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que o magistrado realizou um adequado juízo de proporcionalidade, ponderando corretamente os critérios legais e as circunstâncias fáticas do caso para readequar a sanção administrativa a um valor justo e razoável, sem usurpar a competência do administrador.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em atenção ao disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante para 12% (doze por cento) do proveito econômico obtido pela Apelada (valor da redução da multa), mantida a distribuição proporcional da sucumbência estabelecida na origem.

É como voto.